Tribunal: TJSP
Processo: 0000002-44.2017.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA ATIPICIDADE OU FRAGILIDADE DAS PROVAS, SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – ESCUSA NÃO DEMONSTRADA E RECHAÇADA PELO RELATO SEGURO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM BRANDURA – OS MAUS ANTECEDENTES

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA ATIPICIDADE OU FRAGILIDADE DAS PROVAS, SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – ESCUSA NÃO DEMONSTRADA E RECHAÇADA PELO RELATO SEGURO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM BRANDURA – OS MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA, O REGIME INTERMEDIÁRIO E IMPOSSIBILITAM A PERMUTA OU SURSIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0000002-44.2017.8.26.0205,
da
Comarca
de
Getulina, em que é apelante JULIANO DE OLIVEIRA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000002-44.2017.8.26.0205 - Voto no 50133
2
Voto no 50133
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000002-44.2017.8.26.0205
Comarca: GETULINA - (Processo no 0000002-44.2017.8.26.0205)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Juliano de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DA
ATIPICIDADE
OU
FRAGILIDADE
DAS
PROVAS,
SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA
–
IMPOSSIBILIDADE – ESCUSA NÃO DEMONSTRADA E RECHAÇADA PELO
RELATO SEGURO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA
PRESENCIAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM
BRANDURA – OS MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA
PENA, O REGIME INTERMEDIÁRIO E IMPOSSIBILITAM A PERMUTA OU
SURSIS – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JULIANO DE OLIVEIRA SILVA foi condenado
pelo r. Juízo da única Vara da Comarca de GETULINA, nos autos
do Processo no 0000002-44.2017.8.26.0205, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Marcelo de Freitas Brito, como incurso
no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, às penas de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
sendo deferido o apelo em liberdade (fls. 230/235).
O apelante foi processado porque, no dia 15 de
novembro de 2016, ofendeu a integridade física da vítima Valdeci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000002-44.2017.8.26.0205 - Voto no 50133
3
Damásio da Silva, vulgo "Dê", causando-lhe lesões corporais de
natureza grave, consistente na incapacidade habitual por mais de
30 (trinta) dias.
Apela pleiteando a absolvição diante da ausência
de dolo ou fragilidade das provas. Subsidiariamente, o
reconhecimento da legítima defesa putativa ou desclassificação
da conduta para o artigo 129, §6o do Código Penal (fls. 246/248).
Contrariado o recurso (fls. 225/257), o douto
Procurador de Justiça Dr. Valter de Jesus Fernandes opina pelo
seu desprovimento (fls. 287/294).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Narra a denúncia que a vítima e o réu bebiam
juntos quando iniciaram uma discussão, oportunidade em que
o acusado agrediu a vítima por meio de dois golpes de faca,
tendo inicialmente, desferido uma facada no abdômen.
Ainda na ocasião, ao tentar se defender, a
vítima foi atingida na região palmar da mão esquerda.
Consta, ainda, da peça matriz que JULIANO
manteve um de seus braços apertando o pescoço da vítima,
dando-lhe um golpe conhecido popularmente como gravata,
tendo logo na sequência, se evadido do local.
A vítima foi socorrida junto à Santa Casa de
Lins, se submeteu a intervenção cirúrgica e permaneceu
internada em observação.
Em solo policial, JULIANO apresentou versão
escusatória, de que seu tio se aproximou com uma faca na mão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000002-44.2017.8.26.0205 - Voto no 50133
4
e surpreendentemente lhe atacou. Apenas bateu no braço da
vítima e notou que começou a sair sangue. Empreendeu fuga do
local. Disse que o relacionamento com a vítima era
“desarmonioso”, em razão de constantes brigas. Já foi
processado anteriormente (fls. 15/16).
Em Juízo (fls. 201), negou os fatos novamente.
Disse que discutiu com o réu e rolou com ele no chão, mas não
estava com nenhuma faca na data dos fatos, sendo que soltou o
réu quando viu o sangue. Disse que tinham bebido na ocasião,
que a faca estava com a vítima, mas ela não tentou agredir o
depoente.
JULIANO contou que abraçou a vítima durante
a briga, que caíram e rolaram no chão, mas em nenhum
momento a atingiu com uma faca. Afirmou que conhece a
vítima e as testemunhas e não tem nada contra elas.
Acrescentou que já brigaram várias vezes e que não se recorda
se mais alguém presenciou os fatos.
A negativa é rechaçada pelo relato do o ofendido
e testemunha presencial.
Ouvido em contraditório, Valdeci confirmou os
fatos exatamente como descritos na denúncia. Disse que estava
indo embora quando começaram a discutir e o réu lhe deu uma
facada, que não percebeu que o acusado estava armado, pois
ele chegou de surpresa. Mencionou que cortou sua mão
esquerda quando tentou se defender, que não provocou o réu
antes da agressão.
Disse que estavam bebendo e foi o réu quem
deu início à discussão sem motivos. Relatou que o réu também
lhe deu uma "gravata" antes da facada, que ficou internado por
uma semana e em repouso por mais de um mês. Por fim, disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000002-44.2017.8.26.0205 - Voto no 50133
5
que não consegue mais trabalhar e pegar peso porque sente dor
na barriga.
Disse, por fim que, antes dos fastos, já tinham
brigado umas quatro vezes, por isso, que na data dos fatos
estavam embriagados. Nunca mais conversou com o réu.
Cleusa Vieira disse que presenciou os fatos,
que estava em um churrasco de família quando ouviu a gritaria,
e ao sair viu o réu com a faca na barriga da vítima. Disse que
quando chegou o acusado estava segurando com a mão no
pescoço da vítima e com a faca na barriga dela, e que ajudou a
socorrer a vítima enquanto a ambulância não chegava. Narrou
que sempre via a vítima e o acusado juntos, mas nunca soube
de discussões anteriores. No entanto, os dois sempre estavam
embriagados, inclusive na data dos fatos. Confirmou, por fim,
que viu o réu dando uma facada na barriga da vítima.
O policial militar Mateus Perez disse que
quando chegou ao local o réu já tinha se evadido. Encontraram
apenas a vítima já esfaqueada, a qual foi socorrida e levada até
o hospital.
Portanto, além da palavra da vítima, há
testemunha presencial que viu o réu golpeando a vítima na
barriga, o que afasta a alegação de legítima defesa ou
desclassificação da conduta, como bem decidiu a r. sentença.
Afora isso, os laudos comprovam que a vítima
sofreu lesões corporais de natureza grave, consistente em
ferimento pérfuro-inciso em região epigástrica com exposição do
epiplon, três perfurações no fígado e perfuração de alça
intestinal,
tratado
cirurgicamente,
produzido
por
agente
contundente, resultando em incapacidade para as atividades
habituais por mais de 30 (trinta) dias (fls. 24/25 e 87/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000002-44.2017.8.26.0205 - Voto no 50133
6
Bem lançada a condenação, passa-se ao exame
da dosimetria penal aplicada.
Melhor sorte não lhe assiste.
Houve até alguma brandura.
O fato muito se aproximou de uma tentativa de
homicídio, pois a vítima e o réu eram desafetos e as lesões
provocadas atingiram órgãos vitais do ofendido.
No entanto, JULIANO foi apenado com sanção
mais branda, módica, destinada a reprimir tão somente uma
lesão corporal.
Diante dos maus antecedentes (fls. 211/213 e
214/215), a pena-base foi fixada com acréscimo de 1/6 (um
sexto), em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e nesse
patamar
permaneceu,
pois
estão
ausentes
agravantes,
atenuantes, causas de aumento ou diminuição.
As
mesmas
circunstâncias
concretas
que
justificaram a elevação da pena-base, também servem de
alicerce para justificar o regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena e não recomenda a concessão de
benefícios, como a permuta ou sursis.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator